Tribunal: STF
Processo: ARE 909886
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEI 8.666/1993. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1.É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige o reexame de legislação infraconstitucional, de fatos e provas, e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2.Agravo a que se nega provimento.